Tribunal: TJMT
Processo: 0010220-05.2010.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0010220-05.2010.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[ADELIO BAROFALDI - CPF: 251.732.519-72 (EMBARGADO), MAXIMILIANO GOMES MENS WOELLNER - CPF: 040.065.839-90 (ADVOGADO), VALERIA MARIA VIEIRA PINHEIRO - CPF: 419.299.422-49 (ADVOGADO), JOSE CRISTIANO PINHEIRO - CPF: 589.502.571-49 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), EDSON ANTONIO SOUSA PINTO - CPF: 879.812.702-00 (ADVOGADO), LEDIO GHEDIN - CPF: 283.629.509-00 (EMBARGADO), GILVAN GUIDIN - CPF: 411.783.861-04 (EMBARGADO), JOAQUIM ALVES DOS SANTOS - CPF: 135.358.629-49 (EMBARGADO), BRASIL CENTRAL ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 24.747.966/0001-55 (EMBARGANTE), JOAQUIM LUIZ BERGER GOULART NETTO - CPF: 993.369.281-04 (ADVOGADO), DANIEL ZAMPIERI BARION - CPF: 694.560.381-49 (ADVOGADO), THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 705.484.121-20 (ADVOGADO), BRENO FERREIRA ALEGRIA - CPF: 003.891.121-35 (ADVOGADO), LORENA MARIA DE NORONHA - CPF: 958.174.501-78 (ADVOGADO), ESPÓLIO CARLOS JARDEL GUIDIM (EMBARGADO), ARNOLDO AFONSO DE OLIVEIRA PINTO - CPF: 421.335.139-49 (ADVOGADO), GILVAN GUIDIN - CPF: 411.783.861-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAQUIM ALVES DOS SANTOS - CPF: 135.358.629-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), FERNANDA TOMAZ MENDES - CPF: 019.583.821-16 (ADVOGADO), ADELIO BAROFALDI - CPF: 251.732.519-72 (EMBARGANTE), ARNOLDO AFONSO DE OLIVEIRA PINTO - CPF: 421.335.139-49 (ADVOGADO), ESPÓLIO CARLOS JARDEL GUIDIM (EMBARGANTE), LEDIO GHEDIN - CPF: 283.629.509-00 (EMBARGANTE), MAXIMILIANO GOMES MENS WOELLNER - CPF: 040.065.839-90 (ADVOGADO), BRASIL CENTRAL ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 24.747.966/0001-55 (EMBARGADO), FERNANDA TOMAZ MENDES - CPF: 019.583.821-16 (ADVOGADO), JOAQUIM LUIZ BERGER GOULART NETTO - CPF: 993.369.281-04 (ADVOGADO), THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 705.484.121-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE BRASIL CENTRAL ENGENHARIA LTDA. E ACOLHEU PARCIALMENTE OS DECLARATÓRIOS DE ADELIO BAROFALDI E OUTROS.

E M E N T A

RED nº 0010220-05.2010.8.11.0041 – ID nº 80208996 e ID nº 81494497

EMBARGANTES
: BRASIL CENTRAL ENGENHARIA LTDA, CADELIO BAROFALDI, LEDIO GHEDIN E ESPÓLIO DE CARLOS JARDEL GUIDIN

EMBARGADOS
:

OS MESMOS

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO
DE CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE COTAS SOCIAIS E DIREITOS SOBRE PROJETO HIDRELÉTRICO E PACTOS ADJETOS - PROCEDÊNCIA – AÇÃO DE COBRANÇA DO MESMO CONTRATO – IMPROCEDÊNCIA -

JULGAMENTO SIMULTÂNEO – MANUTENÇÃO DA RESCISÃO CONTRATUAL – RECURSO PREJUDICADO EM FACE DA AÇÃO DE COBRANÇA – OMISSÃO - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – POSSIBILIDADE - VÍCIO SANADO – ARTIGO 85, § 11, DO CPC/15 – OBSCURIDADE – PEDIDO ALTERNATIVO – SUSPENSÃO DO RECURSO – POSSIBILIDADE – ARTIGO 313, V, DO CPC/15 – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO APELADO ACOLHIDOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DOS APELANTES ACOLHIDOS EM PARTE.

Devem ser acolhidos os embargos de declaração, quando presente a omissão apontada, uma vez que
diante do que prevê o
§ 11 do artigo 85 do CPC/15
, a apelada/embargante faz jus à majoração dos honorários advocatícios, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, como ocorrido no presente caso.

Ainda que não presente a obscuridade apontada, deve ser deferido o pedido alternativo de suspensão da ação, já que a
efetividade da prestação jurisdicional
depende do julgamento final e trânsito em julgado de outra causa. Inteligência do artigo 313, V, do CPC/15.-

R E L A T Ó R I O

RED nº 0010220-05.2010.8.11.0041 – ID nº 80208996 e ID nº 81494497

EMBARGANTES
: BRASIL CENTRAL ENGENHARIA LTDA, CADELIO BAROFALDI, LEDIO GHEDIN E ESPÓLIO DE CARLOS JARDEL GUIDIN

EMBARGADOS
:

OS MESMOS

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

BRASIL CENTRAL ENGENHARIA LTDA
, interpôs os presentes embargos de declaração de
ID nº 80208996

e
ADÉLIO BAROFALDI, LÉDIO GHEDIN e ESPÓLIO DE CARLOS JARDEL GUIDIN
no
ID nº 81494497
,
objetivando sanar supostas omissão e obscuridade que estariam maculando o v. acórdão de
ID nº 77929973

que, diante do julgamento proferido no
RAC nº 0022022-97.2010.8.11.0041
, em que se discute a
Rescisão do Contrato de Cessão e Transferência de Cotas Sociais e Direitos Sobre Projeto Hidrelétrico e Pactos Adjetos
, cujo recurso manteve a sentença que decretou a rescisão do citado contrato,
houve perda superveniente de interesse do presente recurso
(
RAC nº 0010220-05.2010.8.11.0041
), nos termos do artigo 932, III, do CPC/15, posto que neste se pretendia justamente a cobrança das parcelas faltantes para o cumprimento do contrato rescindido naquele.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE BRASIL CENTRAL ENGENHARIA LTDA

Na concepção da embargante, o v. acórdão resta omisso quanto à necessária majoração dos honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/15.

Informa que se trata de Recurso de Apelação Cível interposto pelos embargados (
ID nº 47095230
) em face da sentença que julgou improcedente a
Ação de Cobrança nº 0010220-05.2010.8.11.0041
, ajuizada contra BRASIL CENTRAL ENGENHARIA LTDA, condenando os embargados nas custas processuais e nos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa
.

No mais, pondera que no julgamento do recurso interposto pela parte embargada, a C. Segunda Câmara de Direito Privado não conheceu do recurso de apelação (art. 932, III, do CPC), em razão da perda superveniente do interesse recursal, uma vez que no
RAC nº 0022022-97.2010.8.11.0041
(ação apensa), foi mantida a sentença que decretou a rescisão do contrato, ficando prejudicada a pretensão da autora/apelante (ora Embargada) de cobrança das parcelas faltantes do contrato, o que justifica a majoração dos honorários.

Por fim, pugna pelo provimento dos embargos de declaração, a fim de sanar a omissão apontada, majorando os honorários advocatícios para o patamar de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

As contrarrazões dos apelantes/embargados vieram no ID nº 81494492, oportunidade em que questionou o direito do embargante em majorar os honorários advocatícios, alegando que não houve apreciação do mérito recursal pela Colenda Câmara a justificar a aludida majoração.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE ADÉLIO BAROFALDI, LÉDIO GHEDIN e ESPÓLIO DE CARLOS JARDEL GUIDIN

Em suma, aduzem os apelantes/embargantes que o v. acórdão se mostra obscuro, sob o argumento de que não houve o trânsito em julgado da
Ação nº 0022022-97.2010.8.11.0041
, em que se discute a anulação do contrato de cessão de direitos que instruiu a presente ação de cobrança a justificar a perda superveniente do objeto do recurso.

Reiteram que, não havendo decisão definitiva quanto à rescisão contratual, não há que se falar em perda superveniente do objeto do recurso. Assim, a seu ver, não se pode furtar à análise do recurso de apelação, uma vez que é possível a ocorrência de alteração do julgado na ação anulatória/rescisão de contrato, mantendo a relação jurídica objeto da cobrança hígida, apta a surtir efeitos, podendo trazer enorme prejuízo aos embargantes. Isso porque, embora reconhecida, nessa hipótese, a higidez do contrato, não poderão exigir o crédito dele decorrente, ante a coisa julgada da sentença de primeiro grau, por meio do qual se julgou improcedente a ação.

Dessa forma, a obscuridade deve ser suprida por ocasião do julgamento dos presentes embargos declaratórios, com atribuição de efeitos infringentes/modificativos, reformando-se a decisão embargada, submetendo o feito a novo julgamento, com análise das razões recursais. Ou, alternativamente, que os efeitos infringentes sejam atribuídos no sentido de se revogar o v. acórdão ora embargado, suspendendo-se o feito ora em exame até o trânsito em julgado
dos autos nº. 0022022- 97.2010.8.11.0041
.

No mais, pretendem a nulidade da decisão por ofensa ao contraditório, com violação aos artigos 9º e 10, ambos do CPC/15, oportunizando aos embargantes se manifestar a respeito do possível não conhecimento do recurso pela perda superveniente de objeto e posteriormente novo julgamento.

Por derradeiro, pugnam pelo provimento dos embargos de declaração para sanar os vícios existentes.

As contrarrazões do embargada/apelada vieram no ID nº 83542975, oportunidade em que rebateu a peça recursal dos embargantes em todos os seus termos.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

RED nº 0010220-05.2010.8.11.0041 – ID nº 80208996 e ID nº 81494497

EMBARGANTES
: BRASIL CENTRAL ENGENHARIA LTDA, CADELIO BAROFALDI, LEDIO GHEDIN E ESPÓLIO DE CARLOS JARDEL GUIDIN

EMBARGADOS
:

OS MESMOS

V O T O

Eminentes pares.

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.”.

Assim, ausentes qualquer das hipóteses supra, devem os presentes embargos serem rejeitados.

No caso em comente, procede as alegações do embargante/apelada
BRASIL CENTRAL ENGENHARIA LTDA
e em parte dos embargantes/apelantes
ADÉLIO BAROFALDI, LÉDIO GHEDIN e ESPÓLIO DE CARLOS JARDEL GUIDIN.

Quanto ao primeiro aspecto, certo é que ao julgar
RAC nº 0022022-97.2010.8.11.0041
em que se discute a
Rescisão do Contrato de Cessão e Transferência de Cotas Sociais e Direitos Sobre Projeto Hidrelétrico e Pactos Adjetos
, mantendo a sentença que decretou a rescisão do citado contrato, houve perda superveniente de interesse do presente
Recurso de Apelação Cível

nº 0010220-05.2010.8.11.0041
, já que seu objeto é justamente a cobrança das

parcelas faltantes para o cumprimento do contrato objeto da rescisão.

Consequentemente, restou mantida a sentença que julgou improcedente a
Ação de Cobrança nº 0010220-05.2010.8.11.0041
, ajuizada contra BRASIL CENTRAL ENGENHARIA LTDA, condenando a parte autora nas custas processuais e nos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Portanto, diante do que prevê o
§ 11 do artigo 85 do CPC/15
, a apelada/embargante faz jus à majoração dos honorários advocatícios, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal:

“Art. 85.
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 11.
O tribunal, ao julgar recurso,
majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal
, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.”

In casu
, houve o trabalho adicional bastante consistente, conforme se denota do
ID nº 47095236
. Com efeito, em atenção ao previsto no ordenamento jurídico e também levando em consideração os critérios elencados nos incisos do
§ 2º do artigo 85 do CPC/15
, entendo por bem majorar a verba honorárias originalmente fixadas em
10% (dez por cento
) sobre o valor da causa, para
15% (quinze por cento
) sobre o valor da causa.

Desta forma, os embargos de declaração da embargante/apelada devem ser acolhidos.

No tocante ao segundo aspecto, os embargantes/apelantes alegam que o acórdão resta obscuro, argumentando que por não ser definitiva a decisão que rescindiu o contrato, não há que se falar em perda superveniente do objeto do recurso, pretendendo, assim, a nulidade da decisão para que seja procedido novo julgamento, após cumprido o disposto nos artigos 9º e 10, ambos do CPC/15, sob pena de afrontar o princípio do contraditório. Alternativamente, pretendem a suspensão do feito até o trânsito em julgado dos
autos nº. 0022022 -97.2010.8.11.0041
.

Inexiste a aludida obscuridade no v. acórdão – até porque, restou suficientemente claro que, em virtude do julgamento proferido no
Recurso de Apelação nº 0022022-97.2010.8.11.0041
(analisado conjuntamente a este),

culminou no desfazimento do negócio jurídico entabulado entre as partes e o restabelecimento das partes ao
status quo ante
, por consequência lógica, é evidente que a houve a perda superveniente de interesse do presente recurso, já que pretendia justamente a cobrança de valores oriundos do mesmo contrato desfeito.

De igual sorte, quanto à alegação de afronta ao contraditório e nulidade do julgado, além de não corresponder a qualquer dos requisitos autorizadores de discussão em sede de embargos de declaração, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC/15, também não se reveste de plausibilidade jurídica, uma vez que eventual reforma do acórdão proferido
Recurso de Apelação nº 0022022-97.2010.8.11.0041,
consequentemente, a relação jurídica objeto da cobrança, tornará se hígida, apta a surtir efeitos, podendo a ação de cobrança ter seu normal andamento, não havendo em que se falar em ofensa ao contraditório ou prejuízo aos embargantes, principalmente em razão dos recursos terem sidos julgado em conjunto, onde os advogados das partes

sustentaram oralmente sobre o contrato, logo, também inaplicável o dispostos no artigos 9º e 10, ambos do CPC/15.

Por outro lado, entendo razoável a suspensão do processo, diante do que prevê o
artigo 313, V, “a” do CPC/15
, o qual prevê:

“Art. 313. Suspende-se o processo:

V - quando a sentença de mérito:

a) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente;”

Sobre idêntico tema:

“RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS. 1. PEDIDO CONTRAPOSTO DECLARATÓRIO DA NULIDADE DAS PATENTES. COMPETÊNCIA. HARMONIZAÇÃO DA REGRA ESPECIAL E COMPETÊNCIA ABSOLUTA. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO PEDIDO POR JUÍZO DE DIREITO ESTADUAL. 2. ALEGAÇÃO DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA. CONFIGURAÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 265, IV, DO CPC/1973. SUSPENSÃO DO PROCESSO. NECESSIDADE. 3. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. “...5.
Configura prejudicialidade externa a pendência, em um processo extrínseco ao presente caso, de ação judicial na qual se debate a nulidade das patentes em que se funda o objeto principal da desta ação, ainda que a recorrente não faça parte das demandas
. 6. A prejudicialidade externa induz à necessidade de sobrestamento desta ação, a fim de resguardar a efetividade da prestação jurisdicional e a racionalidade lógica das decisões judiciais. 7. Recurso especial parcialmente provido.”
(STJ REsp 1558149/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 03/12/2019)

Ainda que no citado precedente a solução tenha se dado com base na disposição do inciso IV do artigo 265 do CPC/73, a mesma disposição consta na alínea a) do inciso V do artigo 313 do CPC/15.

Desta forma, considerando o disposto no artigo 313, inciso V, a), do CPC/15 e a similitude do julgamento do STJ no tocante à dependência da solução da controvérsia em outra causa, impõe-se a aplicação do julgado ao caso concreto, razão pela qual deve ser deferido o pedido alternativo para a suspensão do
RAC nº 0010220-05.2010.8.11.0041
, consequentemente, da
Ação de Cobrança nº 0010220-05.2010.8.11.0041
até o trânsito em julgado do
Recurso de Apelação nº 0022022-97.2010.8.11.0041

Ante o exposto,
a
colho os embargos de declaração
da embargante/apelada
BRASIL CENTRAL ENGENHARIA LTDA
para sanar a omissão e majorar os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, com fundamento no § 11 do artigo 85 do CPC/15.

No mais,
acolho em parte os embargos de declaração
dos embargantes/apelantes
ADÉLIO BAROFALDI, LÉDIO GHEDIN e ESPÓLIO DE CARLOS JARDEL GUIDIN,
para suspender o
RAC nº 0010220-05.2010.8.11.0041
, consequentemente, a
Ação de Cobrança nº 0010220-05.2010.8.11.0041
, até o trânsito em julgado do
Recurso de Apelação nº 0022022-97.2010.8.11.0041,
nos termos do artigo 313, V, do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2021